Tribunal: CARF
Processo: 15504.722361/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722361/2016-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.252 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ELISABETE ROCHA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
REGISTRO CONTÁBIL DE ATOS E FATOS OCORRIDOS. PRINCÍPIO
DA ENTIDADE. VIOLAÇÃO.
O princípio contábil da entidade afirma a autonomia patrimonial da pessoa
jurídica em relação aos demais patrimônios existentes, devendo a contabilidade
da empresa registrar somente atos e fatos ocorridos que se refiram ao seu
patrimônio, independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas
ou uma sociedade de qualquer natureza ou finalidade, sob pena de violação ao
princípio contábil da entidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722361/2016-82
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722361/2016-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa odontológica,
no valor de R$ 16.290,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/62):

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2013, para apurar imposto as restituir ajustado de R$
7.012,45.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas R$ 45.110,00 por falta de comprovação da
efetividade do pagamento.
A contribuinte em 22/03/2016 impugna a glosa de despesas médicas e anexa os
documentos de fls. 17 a 35.
Em 12/09/2017 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 09/02/2018 (fls. 64/65), a contribuinte interpôs, em
08/03/2018, recurso voluntário (fls. 68/71), alegando que a despesa realizada se encontra
devidamente comprovada pelos documentos já acostados, os quais contém os requisitos legais
atinentes e são hábeis a demonstrar prestação dos serviços odontológicos por ela suportados,
bem como o efetivo pagamento, ao teor dos cheques emitidos pela empresa de que é proprietária
e por ela própria, todos devidamente compensados, devendo assim prevalecer a verdade material.
Cita jurisprudência administrativa e judicial. Traz aos autos declarações emitidas pela instituição
financeira registrando que os cheques não acatados foram devidamente compensados e pagos a
quem de direito. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/74.
Em 04/12/2018 e 26/11/2020, peticionou requerendo a juntada de documentos e
solicitando a prioridade na tramitação processual (fls. 77/87).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722361/2016-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa parcial da despesa pagas à profissional Marília Costa
Gomes, no valor de R$ 17.960,00, por falta da comprovação do efetivo pagamento, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa remanescente declarada.
Visando suprir o ônus que que lhe competia, instrui a peça recursal com
declarações emitidas elo SICOOBCREDICOM, atestando que os três cheques remanescentes
emitidos, no valor nominal de R$ 5.430,00, foram devidamente compensados (fls. 72/73).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722361/2016-82

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
61):
No que se refere aos cheques do Bradesco de fls. 23 e 24 não podem ser aceitos pelo
fato de que o titular da conta é uma empresa SIBRAPE Medicina para Crianças
Ltda.
Além disso, o cheque referente ao valor de R$ 280,00 (fl. 23) esta nominal a pessoa
diversa da profissional (Marilia Costa Gomes).
Quanto aos demais cheques SICOOB cabe apenas aceitar os que estão com carimbo de
compensados:
FL. 25 -13/05/2013
R$ 5.430,00
FL. 28 18/06/2013
R$ 5.430,00
FL. 26 - 16/04/2013
R$ 5.430,00
FL. 29 09/07/2013
R$ 5.430,00
FL. 27 - 14/05/2013
R$ 5.430,00
TOTAL
R$ 27.150,00
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722361/2016-82

passagem, complementados pelas declarações emitidas, foram apenas e tão somente
considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos dispêndios, à juízo da
autoridade lançadora e ao teor da decisão recorrida.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelo SICOOBCREDICON (fls.
72/73), aliado aos recibos e declarações fornecidas pela profissional contratada (fls. 12/22 e 33),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem
como os pagamentos realizados, no valor de R$ 16.290,00, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, por meio da efetiva
compensação dos cheques emitidos, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa no particular.
Quanto a pagamento remanescente no valor total de R$ 1.670,00 (R$ 280,00 + R$
1.390,00), a mesma sorte não socorre a Recorrente. De fato, segundo o princípio da entidade –
que tem o patrimônio como objeto da contabilidade – o patrimônio da empresa não se confunde
com o de terceiros, reconhecendo a necessidade de diferenciação dos patrimônios
independentemente de pertencer a uma ou um conjunto de pessoas, devendo, via de regra, a
contabilidade da empresa (entidade) registrar somente os atos e fatos ocorridos atinentes ao seu
patrimônio e não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios, com especial
destaque para as retiradas para quitar obrigações da pessoa física destes registradas na
contabilidade da empresa, levando-se a presumir que tal despesa foi utilizada cumulativamente
para reduzir a base de cálculo dos impostos e contribuições devidos pela pessoa jurídica.
Não obstante, da leitura da DAA/2013 (fls. 38/47), constato que a Recorrente
declarou como rendimentos recebidos da empresa SPIRARE Med. para Crianças e Adolescentes
Ltda. de que é proprietária, o valor de R$ 8.136,00. Embora tal valor se mostre suficiente para
arcar com pagamento da despesa remanescente, também é certo que os aludidos pagamentos
foram realizados pela própria empresa. Assim, do ponto de vista contábil e fiscal ocorreu
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física com valores comprovadamente
retirados do caixa da pessoa jurídica da qual a contribuinte é proprietária.
Ademais, os documentos que instruem a peça recursal não se mostram suficientes
para motivar tal dedução, porquanto em nenhum momento demonstram ter sido a Recorrente
(pessoa física) quem arcou com o ônus dos aludidos pagamentos à cirurgiã-dentista Marília
Costa Gomes, mas sim a empresa SPIRARE, razão pela qual e à mingua de comprovação em
contrário, urge a manutenção da glosa remanescente no valor de R$ 1.670,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 16.290,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.252 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722361/2016-82

Fl. 93
DF CARF MF
Original